Tribunal: TJMT
Processo: 1013897-43.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013897-43.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA LEONOR DA SILVA - CPF: 207.543.291-00 (RECORRENTE), PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES - CPF: 006.938.481-97 (ADVOGADO), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), MARIA DAMIANA MOREIRA - CPF: 801.328.551-00 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CONTA SOMENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTORAS QUE REALIZAM EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. CONTA CORRENTE. AUSENCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica contratual referente à transformação de conta benefício em conta corrente com cobrança de tarifas. As recorrentes alegam que são aposentadas e pensionistas, não anuiram à conversão da conta e requerem restituição de valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conta bancária mantida pelas recorrentes possui natureza de conta benefício ou conta corrente tarifada; (ii) verificar se houve ilicitude na cobrança de tarifas bancárias pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise dos extratos bancários revela movimentações incompatíveis com a natureza de conta benefício, como contratação de empréstimos pessoais e uso de cartão de crédito, o que caracteriza a conta como conta corrente.

4.

A ausência do contrato formal de abertura de conta não afasta a caracterização da conta corrente, diante da utilização voluntária e contínua de serviços bancários adicionais pelas recorrentes.

5.

A Resolução no 3.402/2006 do Banco Central veda a cobrança de tarifas apenas em contas benefício, destinadas exclusivamente ao recebimento e movimentação do valor do benefício previdenciário, sem contratação de outros serviços financeiros.

6.

Aplica-se ao caso o princípio do venire contra factum proprium, sendo vedado o comportamento contraditório de impugnar a natureza da conta após usufruto dos serviços oferecidos pela instituição financeira.

7.

Não se configura ato ilícito na conduta do banco, que agiu no exercício regular de um direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

8.

Não há demonstração de conduta ilícita ou de falha na prestação de serviços que justifique indenização por danos morais ou restituição dos valores cobrados a título de tarifas bancárias.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013897-43.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Cáceres

Recorrente(s):

Maria Leonor da Silva

Maria Damiana Moreira

Recorrido(s):

Banco do Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18/07/2025

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

As recorrentes alegam que são aposentadas e pensionistas e não anuíram para a transformação de suas contas benefício/salário em contas correntes tarifadas, não existindo qualquer contrato assinado que legitime a mudança. Ressaltam sua vulnerabilidade e pedem a reforma da sentença para reconhecer a inexistência do vínculo e condenar o banco à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Verifico que a discussão entre as partes é sobre legitimidade da cobrança das tarifas e acerca da natureza da conta contratada pela parte Autora, se possui natureza de conta benefício ou conta corrente.

Da análise dos autos, ao contrário das alegações das Reclamantes, no sentido de que a conta bancária é utilizada exclusivamente para o recebimento do benefício previdenciário, da análise do extrato juntado, verifico que há evidências de que a conta era utilizada também para outras finalidades, como, por exemplo para contratação de empréstimo pessoal e cartão de crédito, fato que descaracteriza a natureza de conta salário/benefício, conforme abaixo se vê:

- EXTRATOS MARIA DAMIANA MOREIRA

- EXTRATOS MARIA LOENOR DA SILVA

Em que pese a instituição financeira não ter acostado o contrato de abertura de conta celebrado entre as partes, pela utilização que consta nos extratos juntados é possível verificar que se trata de conta corrente e não conta benefício.

Cabe esclarecer que a conta benefício é isenta de cobrança de tarifas, pois a única movimentação possível é de transferência do valor recebido pelo benefício previdenciário para a conta de depósito (conta corrente), conforme se infere do artigo 2° da Resolução n. 3402/2006:

Art. 2o Na prestação de serviços nos termos do art. 1o:

I - é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis;

II - a instituição financeira contratada deve assegurar a faculdade de transferência, com disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles livremente abertas na forma da Resolução 2.025, de 1993, e alterações posteriores, ou da Resolução 3.211, de 2004, em outras instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

§ 1o A vedação à cobrança de tarifas referida no inciso I aplica-se, inclusive, às operações de:

I - saques, totais ou parciais, dos créditos;

II - transferências dos créditos para outras instituições, quando realizadas pelos beneficiários pelo valor total creditado, admitida a dedução de eventuais descontos com eles contratados para serem realizados nas contas de que trata o art. 1o, relativos a parcelas de operações de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil.

Logo, se as autoras utilizam a referida conta para aquisição de valores por empréstimos pessoais, a mencionada conta não é benefício e sim, legitima conta corrente.

Além disso, observase a aplicabilidade do princípio do
venire contra factum proprium,
que veda o comportamento contraditório no âmbito das relações jurídicas.

No presente caso, não se mostra coerente que as autoras, após anos de livre e contínuo uso de serviços não essenciais — como empréstimos —, venham a impugnar,
ex post facto
, a própria estrutura contratual e tarifária a que anuíra tacitamente, sob pena de violação à boafé objetiva (art. 422 do CC).

Não se trata de simples relação de Conta Benefício, mas de uma Conta Corrente regularmente operada e usufruída, não podendo as autoras repudiálas depois de extrair sucessivos benefícios e vantagens.

Desta forma, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilíci

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
porém, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno as recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025